Tribunal: TJES
Processo: 5003246-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003246-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS DE EX-PREFEITO. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. REQUISIÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA CONDUÇÃO COERCITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A decisão judicial foi no sentido de que a Autoridade Coatora não poderia indeferir a produção de prova testemunhal “
ao argumento de que não há previsão regimental para tanto
”.

2 - Considerando que o procedimento retornou à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, que notificou a chefia imediata da servidora do dia designado para que esta fosse ouvida como testemunha, restou observada a determinação judicial. 3 - O fato da testemunha não ter comparecido no dia e hora designados, não pode justificar a sua condução coercitiva pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal, que não possui poderes próprios da autoridade judicial ou de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 4 - Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003246-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

AGRAVADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA,

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz revogou a liminar anteriormente concedida, que determinou a suspensão da Sessão de Julgamento das Contas do Agravante pela Câmara Municipal de Anchieta

O Agravante impetrou Mandado de Segurança apontando como Autoridade Coatora o Presidente da Câmara do Município de Anchieta (ES) e como ato coator o desrespeito à decisão judicial que determinou o retorno do processo administrativo que analisa as contas do ex-prefeito, relativas ao Exercício de 2015, à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Anchieta para oitiva de testemunhas, em especial a Contadora do Município.

O acórdão que manteve a sentença que anulou a decisão indeferitória do pedido do Agravante de oitiva da Contadora do Município restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO – CÂMARA MUNICIPAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre as garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). Precedente TJSP. 2.
Indeferimento de produção de prova testemunhal ao argumento de que não há previsão regimental para tanto, na localidade. Restrição a direito de ampla dilação probatória. Ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Precedente TJSP.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

A decisão judicial foi no sentido de que a Autoridade Coatora não poderia indeferir a produção de prova testemunhal “
ao argumento de que não há previsão regimental para tanto
”.

Desse modo, considerando que o procedimento retornou à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, que notificou a chefia imediata da servidora do dia designado para que esta fosse ouvida como testemunha, restou observada a determinação judicial.

O fato da testemunha não ter comparecido no dia e hora designados, não pode justificar a sua condução coercitiva pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal, que não possui poderes próprios da autoridade judicial ou de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Como ressaltado pelo MM Juiz, “
não houve ilegalidade, pois fora oportunizada a oitiva de Araceli Zorzanelli, não dispondo a Comissão de Orçamento dos mesmos poderes inerentes à Comissão Parlamentar de Inquérito, estabelecidas no art. 58, §3º da Constituição Federal para conduzir testemunhas de forma coercitiva
”.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.